Tribunal: TJES
Processo: 0001635-27.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Dano; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001635-27.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO
DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001635-27.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: ROGERIO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ILDO SOUZA DE ALMEIDA - ES28832-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DANO QUALIFICADO – TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE CONEXÃO DE CRIMES - ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA – QUALIFICADORA MOTIVO FÚTIL - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA - DOSIMETRIA – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Constatado que
os delitos de estupro de vulnerável, tráfico de drogas e dano, não se enquadram nas hipóteses de conexão previstas na lei processual penal, já que não guardam qualquer relação com o delito de contra a vida, razão pela qual o Tribunal do Júri não poderia julgá-los, importando em nulidade da sentença quanto aos referidos crimes, por afrontar a competência material. 2. A qualificadora do motivo fútil restou devidamente comprovada nos autos, não sendo possível acolher a tese de anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas dos autos. 3. Necessário promover a neutralização da valoração negativa do vetor da personalidade, sem importar em alteração do quantum de pena fixada na primeira fase dosimétrica. 4. Revela-se desproporcional a redução da pena intermediária em 2 anos diante do reconhecimento de duas circunstâncias atenuantes. 5. Provimento parcial
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROGÉRIO OLIVEIRA DOS SANTOS,
inconformado com a r. sentença que, atenta ao veredicto do Conselho de Sentença, o condenou como incurso nas iras dos artigos 121, § 2º, inciso II, c/c 217-A e 163, parágrafo único, inciso III, todos do Código Penal, c/c artigo 33 da lei 11.343/06, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, fixando a pena total de 42 (quarenta e dois) anos de reclusão, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, para cumprimento inicial em regime fechado, bem como ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

A defesa busca, preliminarmente, a desconexão dos demais crimes para além do homicídio, por entender não ser de competência do Tribunal do Júri. No mérito pleiteia a anulação do júri pois a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária às provas dos autos.

E, subsidiariamente, requer a redução das penas-bases ao argumento de que o douto magistrado teria valorado de forma exacerbada as circunstâncias judiciais, com exceção dos maus antecedentes do réu, devendo se aplicar apenas a fração de

, bem como pede o majoramento das frações utilizadas nas atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, alcançando, individualmente, o patamar de
.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Parecer ministerial pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 19/02/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROGÉRIO OLIVEIRA DOS SANTOS,
inconformado com a r. sentença que, atenta ao veredicto do Conselho de Sentença, o condenou como incurso nas iras dos artigos 121, § 2º, inciso II, c/c 217-A e 163, parágrafo único, inciso III, todos do Código Penal, c/c artigo 33 da lei 11.343/06, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, fixando a pena total de 42 (quarenta e dois) anos de reclusão, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, para cumprimento inicial em regime fechado, bem como ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

A defesa busca, preliminarmente, a desconexão dos demais crimes para além do homicídio, por entender não ser de competência do Tribunal do Júri. No mérito pleiteia a anulação do júri pois a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária às provas dos autos.

E, subsidiariamente, requer a redução das penas-bases ao argumento de que o douto magistrado teria valorado de forma exacerbada as circunstâncias judiciais, com exceção dos maus antecedentes do réu, devendo se aplicar apenas a fração de , bem como pede o majoramento das frações utilizadas nas atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, alcançando, individualmente, o patamar de .

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Parecer ministerial pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO ILDO SOUZA DE ALMEIDA:-

Boa tarde, excelências, cumprimentos todos Desembargadores presentes, a Procuradora de Justiça pelo excelente trabalho desempenhado nesta Casa, aos colegas, serventuários da Justiça e aos advogados; que o nosso trabalho seja bem produtivo hoje.

Então, esse processo aqui, a Apelação, é para que se defina uma competência conforme estabelecida em lei, porque o meu cliente foi acusado de homicídio, tráfico, dano ao patrimônio e estupro.

Então, ocorre que o Tribunal do Júri, conforme nossa legislação, era competente para julgar crimes dolosos contra a vida e seus conexos. Nesse caso específico, juntaram o crime de dano, o estupro que ocorreu 20 dias antes, uma acusação de estupro; o dano que ocorreu um dia depois e colocaram tudo e jogaram para análise e julgamento do conselho de sentença, o que seria incompetente, uma vez que isso não é crime doloso contra a vida.

Em relação ao homicídio propriamente dito, o réu é réu confesso; confessou o crime e foi atribuído, também, o motivo fútil, que não foi identificado durante o processo. Motivo fútil, só foi colocado, mas não tem nenhuma fundamentação.

O tráfico foi colocado, também, e traz no artigo 28 da Lei de Drogas, transportar ou trouxer consigo. O acusado já estava com a pochete na cintura quando adentrou na residência da vítima; ele não estava para traficar, ele entrou, o morador veio a óbito. Porém, o homicídio, ok. Vai ser julgado, foi processado, condenado. Tudo bem. Agora, as outras acusações têm que ser desmembradas e colocadas para a justiça competente fazer análise e julgamento.

O dano ao patrimônio ocorreu foi no dia 7, à noite. O homicídio ocorreu no dia 6, na madrugada do dia 5 para o dia 6. Não há nenhuma ligação de um com o outro.

O estupro de vulnerável, nessa acusação faço uma ressalva pelo parecer da Procuradoria que se manifestou, realmente, favorável ao desmembramento, que não houve realmente conexão, que está aqui no parecer, que seja retirado dos autos e colocado para a justiça, para a Vara competente analisar e julgar.

Ainda no parecer da Procuradoria, relato que os vetores negativos foram fundamentados de forma inidônea, apesar de não ter o teor de mudar a sentença.

Avançando para a segunda fase da dosimetria da pena, a confissão e a menoridade relativa, o juiz valorizou a menor do que 1/6; e conforme o entendimento da STJ, fração menor de 1/6 na atenuante, sem nenhuma justificativa concreta, evidencia ilegalidade na dosimetria.

Há julgados neste Tribunal, no caso da Apelação Criminal 0007445-05.2021, do Relator Walace Pandopho, também, relata que a confissão espontânea tem que ser aplicada a atenuante de 1/6 para cada confissão, para cada atenuante; ainda foi aplicada.

Nesse diapasão, concluindo, “parecer da promotoria é que reconheça e conceda a atuação conforme requisito da defesa”.

O que a defesa requer aqui é que seja desmembrado; caso seja mantido a mesma sentença, que seja aplicado a redução de 1/6 para cada atenuante.

É nesse sentido que a defesa se manifesta.

Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Eminente Presidente, peço o retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 02/04/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Eminentes Desembargadores,

Na sessão pretérita, pedi retorno dos autos após a contundente sustentação oral realizada pela defesa do réu.

Após acurada análise dos argumentos ventilados, encontro-me apto a proferir meu voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 6 de março de 2018, por volta de 1h14min, na Avenida Ewerson Abreu Sodré, no Trevo próximo ao Santana Forró Show, Bairro Muquiçaba, nessa Comarca, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, desferiu diversos golpes de faca contra Marcos Pereira Coutinho, causando-lhe lesões que o levaram a óbito.

Segundo o apurado, o acusado invadiu o quintal da residência da vítima durante a madrugada e danificou o veículo que lá se encontrava, instante em que os cachorros latiram e acordaram a vítima e sua esposa.

Em seguida, visualizaram o réu já na varanda da residência portando uma faca, o que levou a vítima a pegar uma cadeira para se defender, haja vista que o denunciado estava transtornado.

Ato contínuo, mesmo sendo mordido pelos cachorros que guarneciam a residência, o acusado desferiu diversos golpes de faca na vítima, levando-a a óbito.

O crime foi cometido por motivo fútil, consistente no desejo frustrado do réu de localizar algo na residência da vítima que não encontrou e pelo fato de a vítima tê-lo impedido de entrar na residência.

Na mesma cena criminosa foi localizada uma pochete pertencente ao réu, contendo 43 buchas de maconha, destinadas à comercialização, sem autorização legal ou regulamentar.

Após a prisão em flagrante do acusado e oitiva de sua namorada Amanda Souza Martins, de apenas 13 anos de Idade, esta revelou que já teve relações sexuais com o réu, bem como praticou outro atos sexuais diversos da conjunção carnal, apesar de sua idade.

Por fim, ao ser conduzido para a Delegacia, já no dia 7 de março de 2018, o acusado escalou as grades da cela e danificou patrimônio público, destruindo uma luminária que ficava no teto.

Merece registro que o denunciado é traficante de drogas conhecido, possuindo relevante histórico criminoso.”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, inciso II, c/c 217-A e 163, parágrafo único, inciso III, todos do Código Penal, c/c artigo 33 da lei 11.343/06, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, fixando a pena total de 42 (quarenta e dois) anos de reclusão, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, para cumprimento inicial em regime fechado, bem como ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

A defesa busca, preliminarmente, a anulação do julgamento, a fim de proceder o reconhecimento da nulidade da sentença proferida, uma vez que os crimes julgados em concomitância ao crime doloso contra a vida não seriam conexos, razão pela qual pugna pela declaração de incompetência do Tribunal do Júri para o julgamento das referidas infrações penais.

Nos termos dos autos, o apelante teria praticado o crime de homicídio contra a vítima, sendo encontrada no local, uma pochete contendo 43 buchas de maconha as quais, segundo a denúncia, seriam destinadas à comercialização.

Durante as investigações realizadas com o fim de esclarecer o crime doloso contra a vida, compareceu à delegacia de polícia a adolescente Amanda Souza Martins, apresentando-se como namorada do réu e esclarecendo sua relação com ele, inclusive admitindo que mantivera relações sexuais com o acusado.

Ainda integra a peça acusatória o delito de dano qualificado contra o patrimônio público, pelo fato de que um dia após sua prisão, o apelante, teria escalado a grade da cela em que se encontrava custodiado e danificado uma luminária existente no local.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que razão assiste à defesa quanto a necessidade de anulação do julgamento referente aos crimes de estupro de vulnerável, tráfico de drogas e dano qualificado, diante da ausência de conexão com o crime doloso contra a vida.

A Constituição Federal, em seu artigo 5°, inciso XXXVIII, estabelece a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

No âmbito do Tribunal do Júri, ainda há previsão do julgamento de crimes conexos que, embora não sejam dolosos contra a vida, possuam uma ligação com estes, justificando seu processamento e julgamento conjunto.

O artigo 76 do Código de Processo Penal discorre sobre as regras de conexão, estabelecendo três hipóteses: a conexão interobjetiva que unifica o julgamento de duas ou mais infrações penais resultantes do mesmo fato; a conexão objetiva aplicada quando uma infração penal é praticada para facilitar ou ocultar outra ou então para garantir a impunidade ou vantagem de qualquer delas e, por fim, a conexão probatória que impõe o julgamento em conjunto quando a prova de uma infração penal influencia a prova de outra.

No presente caso, concluo que os delitos de estupro de vulnerável, tráfico de drogas e dano, não se enquadram nas hipóteses de conexão previstas na lei processual penal, já que não guardam qualquer relação com o delito de contra a vida, razão pela qual o Tribunal do Júri não poderia julgá-los, como o fez, contexto que resulta em nulidade absoluta, por se tratar de afronta a competência material.

Importante salientar, que em se tratando de infringência a competência absoluta,
ratione materiae,
o reconhecimento da nulidade da matéria decorrente deste vício é medida que se impõe.

Diante de tais elementos, anulo os capítulos da sentença referentes aos delitos de tráfico de drogas, estupro de vulnerável e dano, determinando a remessa de cópia integral do caderno processual ao juízo singular para o regular processamento e julgamento quanto às referidas infrações penais.

Contudo, mantenho hígida a sentença no que se refere ao crime de homicídio qualificado e passo à análise do pedido de anulação sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença que condenou o réu pela modalidade qualificada do delito é manifestamente contrária às provas dos autos.

Em observância ao enunciado sumular nº 713 do Supremo Tribunal Federal, vejo que foram sustentadas em plenário duas teses (ata de julgamento ID. 10576530): a primeira, pelo Ministério Público, que pediu a condenação do réu e a segunda, manifestada pela defesa, que requereu a condenação do apelante pelo crime de homicídio na modalidade simples, promovendo o decote da quafilicadora imputada.

Quando formulados os quesitos, o Conselho de Sentença, por maioria, acolheu a tese da acusação, reconhecendo a prática do delito de homicídio qualificado, bem como dos crimes conexos.

A pretensão recursal de submissão a novo júri, a meu ver, não merece prosperar por ter a condenação sido construída sobre consistentes elementos de provas, respaldada pelo Boletim Unificado de fls. 24/25v do IP, pelo Auto de Apreensão de fls. 26 do IP, pelo Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 56/60v do IP, pelo Laudo de Local de Homicídio de fls. 06/15, Laudo de Crimes Contra o Patrimônio de fl. 20/24 e pelo Laudo de Exame Químico de fl. 27, bem como pelos depoimentos das testemunhas.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos prestados:

“[...] que estavam dormindo; que ouviram um barulho e gritos no quintal; que ligaram para a polícia, mas Marcos não esperou a chegada da polícia; que viu que o denunciado estava com uma faca; que o denunciado tirou uma faca debaixo da camisa e começou golpear Marcos; que Marcos tentou pegar uma cadeira para se defender; que Marcos era da igreja Católica; que no dia Marcos tinha chegado da igreja e ido dormir; que tentou chamar Marcos, mas não deu tempo; que o denunciado falava coisas que ninguém entendia e que aparentava estar drogado; que Marcos gritou socorro e ninguém ouviu; que mesmo após a vítima ter caído, o denunciado continuou desferindo facadas na vítima; que o denunciado foi embora antes de seus irmãos chegarem; que era aproximadamente 01 hora da manhã; que sua casa tem portão; que o denunciado esfaqueou o cachorro, mas não o matou; que o denunciado foi preso no outro dia; que tem dois filhos; que o denunciado quebrou o carro todinho; que o carro era um corsa; que o denunciado quebrou os vidros do carro; rasgou os pneus do carro; que foi encontrada uma pochete com drogas; que depois de matar seu marido. Rogério pulou o muro e fugiu; que Marcos não tinha problema com ninguém; que morreu de graça; que se mudou do local; que mudou por medo e também não teria ninguém para lhe ajudar com seu filho autista [...]” (depoimento da testemunha Luciene Ramalhete Pereira, esposa da vítima)

“[...] Que presenciou a vítima no chão praticamente morto; que a vítima estava com várias facadas no rosto, cabeça, pescoço, costas; que não chegou a ver a faca; que a vítima estava quase dentro da cozinha; que não conhecia Rogério; que na casa tinha portão; que a vítima morreu no local; que não conhecia o acusado; que foi encontrada uma bolsa com mais de 40 buchas de maconha; que viu a menina, menor de idade, com ele na delegacia; que ouviu dizer que a menina era namorada de Rogério; que o carro estava todo quebrado; que era um corsa e era da vítima; que sua irmão dependia do trabalho da vítima, pois cuida de seu filho especial; que sua irmã está passando dificuldades [...]” (depoimento da testemunha José Antônio Ramalhete)

“[...] que não fizeram local de crime; que tiveram informações pela manhã; que já conhecia Rogério pelo tráfico de drogas, pois ele traficava no buraco quente na rua da Marinha; que os irmãos de Rogério estão preso por envolvimento; que Rogério já foi preso por tráfico; que no momento que o abordaram ele estava sob o efeito de drogas; que usaram algemas; que Rogério quebrou uma luminária na Delegacia; que não se recorda de apreender faca; foi apreendido entorpecentes no local do crime; que a menor de idade tem 13 anos e que prestou depoimento na delegacia; que o crime ocorreu de madrugada e conseguiram pegá-lo de manhã; que a vítima era trabalhador, pessoa de família; que a vítima só saiu de casa porque viu que Rogério estava quebrando todo o seu carro; que Rogério desferiu várias facadas; que além da venda Rogério também usava droga [...]” (depoimento do PCES Gilmar Pereira dos Santos)

“[...] Que Rogério contou para a informante que na madrugada de ontem pulou o muro de uma casa situada perto do Santana Forró Show; Que depois de pular o muro da casa Rogério começou a danificar o carro que estava na garagem tendo inclusive furado o pneu; Que Rogério chegou a comentar com a informante que não iria sair da casa enquanto não encontrasse o que estava procurando, mas não disse o que; Que depois de furar o pneu do carro, Rogério vulgo Alagoano contou para a informante que o dono da casa acordou e pediu pra este parar; Que Alagoano disse que não iria parar; que o dono da casa veio pra cima de Alagoano com uma cadeira; Que Rogério disse que chegou a ser agredido com cadeiradas pelo dono da casa e então passou a dar facadas no dono da casa identificado como Marcos Pereira Coutinho; (...) Que Rogério vulgo Alagoano faz tráfico de drogas e a informante acredita que este venda maconha [...]” (depoimento da testemunha Amanda Souza Martins, à época namorada do réu)

“[...] que estava drogado e não sabia o que estava fazendo; que acabou pulando lá e bagunçando; que acabou pulando num lugar lá e quebrando tudo; que estava completamente fora de si, drogado; que saiu um rapaz e foi para cima de mim; que como estava louco acabou que fiz o que fiz; que o rapaz primeiro lhe deu uma “facãozada; que na hora que levantou e começou a brigar com o rapaz; que é o que se recorda; que não se lembra; que só se recorda de parte; que não se recorda se estava com bolsa de maconha; que ficava com uma menina; que sabia que ela tinha 13 anos; que tinha pouco tempo que namorava com ela; que teve relações sexuais com ela uma vez; que não foi o primeiro a ficar com ela; que namorou com ela cerca de uma semana; que lembra que pulou la dentro e lembra de bater em alguma coisa lá; que tinha usado cocaína, maconha e bebidas; que tinha uns 15 a 20 reais no bolso que tinha pegado com sua mãe; que foi preso quando menor por tráfico de drogas e “55”; que já estava com a faca há semanas; que comprou a faca; que concluiu o sexo com a menor de idade; que sempre saia para rua para usar droga [...]” (depoimento do réu)

“Que era esposa da vítima; que nunca viu o acusado; que a vítima trabalhava como auxiliar de serviços gerais; que não tinha motivos para matar seu marido; que estavam dormindo; que ouviram um barulho gritaria no quintal; que ligaram para a polícia; que marcos não esperou a polícia chegar; que viu o réu com uma faca; que o réu tirou a faca debaixo da camisa e começou a golpear marcos; que marcos ainda pegou uma cadeira para se defender; que marcos não tinha habilidade pra briga; [...] que marcos tinha ido pra igreja; que nesse dia, marcos chegou da igreja e foi dormir; que o réu estava falando coisas que ninguém entendia; que aparentava estar sob efeito de drogas e bebidas; [...] que marcos ainda gritou por socorro; que quando marcos caiu, o réu continuou dando facada; [...] que os fatos se deram por volta de 1h20; [...] que tem dois filhos, o Marcos Vinicius de 21 anos e Ludmila de 17 anos; [...] que o réu quebrou os vidros do carro, e tudo o mais da varanda; [...]que seu marido nunca teve problema com ninguém; que seu marido morreu de graça; [...] que mudou por medo e porque na antiga casa, não teria como alguém ajuda-la, porque seu filho Marcos Vinicius é autista e a depoente depende de ajuda para cuidar; que seu marido era quem sustentava a casa; que a depoente não trabalha para cuidar de seu filho; [...](Depoimento de Luciene Ramalhete Pereira, em juízo).”

Extrai-se das provas coligidas aos autos, em especial o depoimento prestado por Amanda, que o réu afirmou que entrou na residência da vítima procurando por algo, ocasião em que foi por ela flagrado e confrontado, oportunidade em que praticou o crime de homicídio.

Por esses fatos, e como muito bem salientado desde a denúncia, entendo que devidamente comprovada a motivação fútil do crime, uma vez que, repito ao não localizar o objeto que procurava e ao ser flagrado pela vítima, veio a praticar o crime de homicídio.

Assim, entendo que o Conselho de Sentença acolheu a tese apresentada pelo órgão ministerial, que encontra respaldo nas provas acostadas aos autos.

De mais a mais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Desta feita, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que havendo documentos que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Destarte, por inexistir qualquer ilegalidade a ser sanada, preservo a condenação do réu.

Requer ainda a defesa o redimensionamento da pena quanto ao crime de homicídio qualificado.

O Magistrado sentenciante valorou a primeira fase dosimétrica, mediante a seguinte fundamentação:

“Do crime de Homicídio Consumado

Vislumbro que o acusado agiu com
culpabilidade
merecedora de reprovação social, sendo a conduta do réu altamente reprovável, sendo gravíssima, porque ceifou uma vida humana, de forma premeditada, indo armado com uma faca ao local onde a vítima estava, tendo efetuado diversos golpes de faca na vítima, conforme conjunto probatório; seus
antecedentes
são maculados, possuindo condenação criminal por tráfico de drogas, processo número 0001227-36.2018.8.08.0021; a
conduta social
do réu é desfavorável, sendo o acusado conhecido como traficante, conforme depoimentos contidos nos autos, especialmente os depoimentos de Gilmar Pereira Santos e Amanda Souza Martins, prestados na esfera policial e em juízo;
personalidade
voltada para a prática de crimes, tendo respondido por 4 (quatro) procedimentos na Vara da Infância e Juventude desta Comarca, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, possuindo 3 (três) condenações nos procedimentos que respondeu, sendo aplicadas medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviço a comunidade, conforme consta no sistema judicial E-jud; os
motivos
em que o crime foi praticado serviram para qualificação, motivo pelo qual não devem refletir na fixação da pena base; as
circunstâncias
são desfavoráveis ao réu, tendo invadido a casa da vítima, de madrugada, cometendo o crime dentro da residência da vítima, praticando o crime no período de maior vulnerabilidade para as pessoas, no período da madrugada, conforme conjunto probatório; as
consequências

extrapenais
foram gravíssimas, gerando revolta e insegurança na sociedade de Guarapari, em função da forma covarde e violenta que foi cometido o crime, estando a sociedade temerosa, dizendo que nem a Justiça e a Autoridade Policial estão sendo respeitadas, conforme depoimentos contidos nos autos. Registro que também foram gravíssimas, gerando grave sequela e abalo psicológico na família da vítima, tendo os dois filhos e a companheira enterrado a vítima, deixando dois órfãos de pai e uma viúva, impossibilitando que a vítima seguisse em seu relacionamento conjugal, acarretando uma perda imensurável nos familiares da vítima, conforme depoimentos contidos nos autos, especialmente os depoimentos prestados por Luciene Ramalhete Pereira, companheira da vítima, e Jose Antonio Ramalhete, cunhado da vítima, na esfera policial e em juízo, registrando que o crime praticado pelo acusado condenou os filhos da vítima e seus familiares viverem sem a presença da vítima por toda a vida, não tendo prazo nessa “condenação”, gerando consequências em todos os dias da vida dos filhos e familiares da vítima, diferente da situação do condenado. Registro ainda, que a companheira da vítima mudou da casa onde morava com os filhos e a vítima, em função do ocorrido, tendo dito que se mudou por causa de medo e em razão de não possuir mais condições financeiras de manter a casa e cuidar dos filhos, dizendo que o seu filho é autista, necessitando de cuidados especiais e gasto financeira alto e constante, dizendo ainda, que a vítima era quem mantinha as despesas da casa e o sustento da família, dela e dos filhos, sendo o provedor da casa, conforme conjunto probatório; o
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento, sendo atingida quando estava em sua casa, não havendo prova em contrário nos autos.

Analisadas as circunstâncias judiciais, sendo a imensa maioria desfavorável ao réu, e não olvidando que a pena deve ter um sentido punitivo, de ressocialização e prevenção de crimes,
fixo a pena-base em 26 (vinte e seis) anos de reclusão.”

Constata-se que foram valorados negativamente os vetores da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências de crime.

Em relação ao vetor da culpabilidade, entendo que se mostra adequada a fundamentação apresentada, uma vez que o réu foi até a residência da vítima armado com uma faca, denotando a premeditação da prática delitiva. Ademais, a vítima foi golpeada por muitas vezes, indicando alto grau de agressividade da conduta.

No que se refere aos antecedentes criminais, cediço é o entendimento no sentido de condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes.

É o que se verifica no presente caderno processual, permitindo assim a utilização da condenação nos autos da ação penal n° 0001227-36.2018.8.08.0021 para valorar negativamente os antecedentes criminais do réu.

Em relação ao vetor da conduta social, os depoimentos coligidos aos autos demonstram a correta valoração negativa da conduta social, sob o argumento de ser o réu traficante, o que denota que ele se comporta de maneira desregrada no meio social em que está inserido e, assim, merece uma maior reprovação e repressão estatal, em respeito ao princípio da individualização da pena.

Já quanto ao vetor da personalidade, verifico que o Magistrado sentenciante fundamentou a valoração negativa da referida circunstância judicial mediante o argumento de que o réu respondeu a 4 procedimentos na Vara da Infância e Juventude por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, vindo a ser condenado em 3 desses procedimentos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar personalidade voltada para a prática de crimes ou má conduta social" (HC 499.987/SP , Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019.)

Assim, necessária a neutralização do referido vetor.

No que se refere aos motivos, o Magistrado
a quo
deixou de considerá-los na primeira fase dosimétrica, uma vez que adotado para qualificar o crime de homicídio.

Em relação às circunstâncias do crime, entendo que devidamente fundamentada no fato de que a prática delitiva se deu de madrugada, momento de maior vulnerabilidade.

Por fim, no que tange ao vetor das consequências do crime, entendo que não merece ajustes, uma vez demonstrado que foram graves as repercussões, visto o abalo suportado pela família da vítima que deixou dois filhos órfãos e passou a enfrentar dificuldades financeiras, tendo até que mudar de casa, já que o agredido era quem arcava com as despesas e o sustento da família.

Ademais, conforme demonstrado nos autos, um dos filhos da vítima tem diagnóstico de autismo e as despesas com seus tratamentos eram arcadas integralmente pelo trabalho da vítima.

Assim, diante das considerações acerca da primeira fase dosimétrica, em que pese a neutralização de um vetor e a manutenção de 5 circunstâncias judiciais negativas, entendo que os vetores da culpabilidade e das consequências do crime, merecem exasperação diferenciada, diante da alta reprovabilidade da conduta e dos impactos proporcionados pela prática delitiva, o que permite manter a pena-base fixada em 26 anos de reclusão, conforme imposto pelo Magistrado sentenciante.

No que se refere à pena fixada na segunda fase dosimétrica, verifico que foram reconhecidas as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa e reduzida a pena intermediária em 2 anos de reclusão, patamar que se mostra evidentemente desproporcional.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado "(AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). (AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Nessa linha de intelecção, mantida a pena-base em 26 anos de reclusão e reconhecidas duas circunstâncias atenuantes, reduzo a pena em 1/6, diante da atenuante da menoridade relativa.

Já em relação à atenuante da confissão espontânea, apesar do laudo psiquiátrico apontar para o fato de que o réu, à época dos fatos era inteiramente capaz de entender e autodeterminar o caráter ilícito de sua conduta, manteve este o discurso de que não sabia o que estava fazendo durante a prática delitiva, assim entendo pela existência de confissão parcial, razão pela qual aplico a fração de 1/8 conduzindo a pena intermediária a 18 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão.

À míngua de outras circunstâncias a serem valoradas, a pena vai definitivamente fixada nesse patamar, sendo mantidos os demais termos da condenação.

Deixo de realizar a detração, eis que o tempo em que permaneceu cautelarmente segregado não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Mediante os fundamentos acima expostos,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso a fim de anular o julgamento quanto aos crimes previstos nos artigos 217-A e 163, parágrafo único, inciso III, todos do Código Penal e artigo 33 da lei n. 11.343/06, remetendo cópia dos autos ao juízo singular competente e redimensionar a pena fixada quanto ao crime de homicídio qualificado para 18 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão.

Em sendo o entendimento da Primeira Câmara Criminal, encaminhe-se cópia integral do presente procedimento ao Ministério Público Estadual para as providências que entender cabíveis quando aos crimes pelos quais foram decotados.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001635-27.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: ROGERIO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ILDO SOUZA DE ALMEIDA - ES28832-A

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Na sessão pretérita, pedi retorno dos autos após a contundente sustentação oral realizada pela defesa do réu.

Após acurada análise dos argumentos ventilados, encontro-me apto a proferir meu voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“
Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 6 de março de 2018, por volta de 1h14min, na Avenida Ewerson Abreu Sodré, no Trevo próximo ao Santana Forró Show, Bairro Muquiçaba, nessa Comarca, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, desferiu diversos golpes de faca contra Marcos Pereira Coutinho, causando-lhe lesões que o levaram a óbito.

Segundo o apurado, o acusado invadiu o quintal da residência da vítima durante a madrugada e danificou o veículo que lá se encontrava, instante em que os cachorros latiram e acordaram a vítima e sua esposa.

Em seguida, visualizaram o réu já na varanda da residência portando uma faca, o que levou a vítima a pegar uma cadeira para se defender, haja vista que o denunciado estava transtornado.

Ato contínuo, mesmo sendo mordido pelos cachorros que guarneciam a residência, o acusado desferiu diversos golpes de faca na vítima, levando-a a óbito.

O crime foi cometido por motivo fútil, consistente no desejo frustrado do réu de localizar algo na residência da vítima que não encontrou e pelo fato de a vítima tê-lo impedido de entrar na residência.

Na mesma cena criminosa foi localizada uma pochete pertencente ao réu, contendo 43 buchas de maconha, destinadas à comercialização, sem autorização legal ou regulamentar.

Após a prisão em flagrante do acusado e oitiva de sua namorada Amanda Souza Martins, de apenas 13 anos de Idade, esta revelou que já teve relações sexuais com o réu, bem como praticou outro atos sexuais diversos da conjunção carnal, apesar de sua idade.

Por fim, ao ser conduzido para a Delegacia, já no dia 7 de março de 2018, o acusado escalou as grades da cela e danificou patrimônio público, destruindo uma luminária que ficava no teto.

Merece registro que o denunciado é traficante de drogas conhecido, possuindo relevante histórico criminoso.
”

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, inciso II, c/c 217-A e 163, parágrafo único, inciso III, todos do Código Penal, c/c artigo 33 da lei 11.343/06, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, fixando a pena total de 42 (quarenta e dois) anos de reclusão, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, para cumprimento inicial em regime fechado, bem como ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

A defesa busca, preliminarmente, a anulação do julgamento, a fim de proceder o reconhecimento da nulidade da sentença proferida, uma vez que os crimes julgados em concomitância ao crime doloso contra a vida não seriam conexos, razão pela qual pugna pela declaração de incompetência do Tribunal do Júri para o julgamento das referidas infrações penais.

Nos termos dos autos, o apelante teria praticado o crime de homicídio contra a vítima, sendo encontrada no local, uma pochete contendo 43 buchas de maconha as quais, segundo a denúncia, seriam destinadas à comercialização.

Durante as investigações realizadas com o fim de esclarecer o crime doloso contra a vida, compareceu à delegacia de polícia a adolescente Amanda Souza Martins, apresentando-se como namorada do réu e esclarecendo sua relação com ele, inclusive admitindo que mantivera relações sexuais com o acusado.

Ainda integra a peça acusatória o delito de dano qualificado contra o patrimônio público, pelo fato de que um dia após sua prisão, o apelante, teria escalado a grade da cela em que se encontrava custodiado e danificado uma luminária existente no local.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que razão assiste à defesa quanto a necessidade de anulação do julgamento referente aos crimes de estupro de vulnerável, tráfico de drogas e dano qualificado, diante da ausência de conexão com o crime doloso contra a vida.

A Constituição Federal, em seu artigo 5°, inciso XXXVIII, estabelece a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

No âmbito do Tribunal do Júri, ainda há previsão do julgamento de crimes conexos que, embora não sejam dolosos contra a vida, possuam uma ligação com estes, justificando seu processamento e julgamento conjunto.

O artigo 76 do Código de Processo Penal discorre sobre as regras de conexão, estabelecendo três hipóteses: a conexão interobjetiva que unifica o julgamento de duas ou mais infrações penais resultantes do mesmo fato; a conexão objetiva aplicada quando uma infração penal é praticada para facilitar ou ocultar outra ou então para garantir a impunidade ou vantagem de qualquer delas e, por fim, a conexão probatória que impõe o julgamento em conjunto quando a prova de uma infração penal influencia a prova de outra.

No presente caso, concluo que os delitos de estupro de vulnerável, tráfico de drogas e dano, não se enquadram nas hipóteses de conexão previstas na lei processual penal, já que não guardam qualquer relação com o delito de contra a vida, razão pela qual o Tribunal do Júri não poderia julgá-los, como o fez, contexto que resulta em nulidade absoluta, por se tratar de afronta a competência material.

Importante salientar, que em se tratando de infringência a competência absoluta,
ratione materiae,
o reconhecimento da nulidade da matéria decorrente deste vício é medida que se impõe.

Diante de tais elementos, anulo os capítulos da sentença referentes aos delitos de tráfico de drogas, estupro de vulnerável e dano, determinando a remessa de cópia integral do caderno processual ao juízo singular para o regular processamento e julgamento quanto às referidas infrações penais.

Contudo, mantenho hígida a sentença no que se refere ao crime de homicídio qualificado e passo à análise do pedido de anulação sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença que condenou o réu pela modalidade qualificada do delito é manifestamente contrária às provas dos autos.

Em observância ao enunciado sumular nº 713 do Supremo Tribunal Federal, vejo que foram sustentadas em plenário duas teses (ata de julgamento ID. 10576530): a primeira, pelo Ministério Público, que pediu a condenação do réu e a segunda, manifestada pela defesa, que requereu a condenação do apelante pelo crime de homicídio na modalidade simples, promovendo o decote da quafilicadora imputada.

Quando formulados os quesitos, o Conselho de Sentença, por maioria, acolheu a tese da acusação, reconhecendo a prática do delito de homicídio qualificado, bem como dos crimes conexos.

A pretensão recursal de submissão a novo júri, a meu ver, não merece prosperar por ter a condenação sido construída sobre consistentes elementos de provas, respaldada
pelo Boletim Unificado de fls. 24/25v do IP, pelo Auto de Apreensão de fls. 26 do IP, pelo Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 56/60v do IP, pelo Laudo de Local de Homicídio de fls. 06/15, Laudo de Crimes Contra o Patrimônio de fl. 20/24 e pelo Laudo de Exame Químico de fl. 27, bem como pelos depoimentos das testemunhas.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
alguns depoimentos prestados:

“[...] que estavam dormindo; que ouviram um barulho e gritos no quintal; que ligaram para a polícia, mas Marcos não esperou a chegada da polícia; que viu que o denunciado estava com uma faca; que o denunciado tirou uma faca debaixo da camisa e começou golpear Marcos; que Marcos tentou pegar uma cadeira para se defender; que Marcos era da igreja Católica; que no dia Marcos tinha chegado da igreja e ido dormir; que tentou chamar Marcos, mas não deu tempo; que o denunciado falava coisas que ninguém entendia e que aparentava estar drogado; que Marcos gritou socorro e ninguém ouviu; que mesmo após a vítima ter caído, o denunciado continuou desferindo facadas na vítima; que o denunciado foi embora antes de seus irmãos chegarem; que era aproximadamente 01 hora da manhã; que sua casa tem portão; que o denunciado esfaqueou o cachorro, mas não o matou; que o denunciado foi preso no outro dia; que tem dois filhos; que o denunciado quebrou o carro todinho; que o carro era um corsa; que o denunciado quebrou os vidros do carro; rasgou os pneus do carro; que foi encontrada uma pochete com drogas; que depois de matar seu marido. Rogério pulou o muro e fugiu; que Marcos não tinha problema com ninguém; que morreu de graça; que se mudou do local; que mudou por medo e também não teria ninguém para lhe ajudar com seu filho autista [...]” (depoimento da testemunha Luciene Ramalhete Pereira, esposa da vítima)

“[...] Que presenciou a vítima no chão praticamente morto; que a vítima estava com várias facadas no rosto, cabeça, pescoço, costas; que não chegou a ver a faca; que a vítima estava quase dentro da cozinha; que não conhecia Rogério; que na casa tinha portão; que a vítima morreu no local; que não conhecia o acusado; que foi encontrada uma bolsa com mais de 40 buchas de maconha; que viu a menina, menor de idade, com ele na delegacia; que ouviu dizer que a menina era namorada de Rogério; que o carro estava todo quebrado; que era um corsa e era da vítima; que sua irmão dependia do trabalho da vítima, pois cuida de seu filho especial; que sua irmã está passando dificuldades [...]” (depoimento da testemunha José Antônio Ramalhete)

“[...] que não fizeram local de crime; que tiveram informações pela manhã; que já conhecia Rogério pelo tráfico de drogas, pois ele traficava no buraco quente na rua da Marinha; que os irmãos de Rogério estão preso por envolvimento; que Rogério já foi preso por tráfico; que no momento que o abordaram ele estava sob o efeito de drogas; que usaram algemas; que Rogério quebrou uma luminária na Delegacia; que não se recorda de apreender faca; foi apreendido entorpecentes no local do crime; que a menor de idade tem 13 anos e que prestou depoimento na delegacia; que o crime ocorreu de madrugada e conseguiram pegá-lo de manhã; que a vítima era trabalhador, pessoa de família; que a vítima só saiu de casa porque viu que Rogério estava quebrando todo o seu carro; que Rogério desferiu várias facadas; que além da venda Rogério também usava droga [...]” (depoimento do PCES Gilmar Pereira dos Santos)

“[...] Que Rogério contou para a informante que na madrugada de ontem pulou o muro de uma casa situada perto do Santana Forró Show; Que depois de pular o muro da casa Rogério começou a danificar o carro que estava na garagem tendo inclusive furado o pneu; Que Rogério chegou a comentar com a informante que não iria sair da casa enquanto não encontrasse o que estava procurando, mas não disse o que; Que depois de furar o pneu do carro, Rogério vulgo Alagoano contou para a informante que o dono da casa acordou e pediu pra este parar; Que Alagoano disse que não iria parar; que o dono da casa veio pra cima de Alagoano com uma cadeira; Que Rogério disse que chegou a ser agredido com cadeiradas pelo dono da casa e então passou a dar facadas no dono da casa identificado como Marcos Pereira Coutinho; (...) Que Rogério vulgo Alagoano faz tráfico de drogas e a informante acredita que este venda maconha [...]” (depoimento da testemunha Amanda Souza Martins, à época namorada do réu)

“[...] que estava drogado e não sabia o que estava fazendo; que acabou pulando lá e bagunçando; que acabou pulando num lugar lá e quebrando tudo; que estava completamente fora de si, drogado; que saiu um rapaz e foi para cima de mim; que como estava louco acabou que fiz o que fiz; que o rapaz primeiro lhe deu uma “facãozada; que na hora que levantou e começou a brigar com o rapaz; que é o que se recorda; que não se lembra; que só se recorda de parte; que não se recorda se estava com bolsa de maconha; que ficava com uma menina; que sabia que ela tinha 13 anos; que tinha pouco tempo que namorava com ela; que teve relações sexuais com ela uma vez; que não foi o primeiro a ficar com ela; que namorou com ela cerca de uma semana; que lembra que pulou la dentro e lembra de bater em alguma coisa lá; que tinha usado cocaína, maconha e bebidas; que tinha uns 15 a 20 reais no bolso que tinha pegado com sua mãe; que foi preso quando menor por tráfico de drogas e “55”; que já estava com a faca há semanas; que comprou a faca; que concluiu o sexo com a menor de idade; que sempre saia para rua para usar droga [...]” (depoimento do réu)

“Que era esposa da vítima; que nunca viu o acusado; que a vítima trabalhava como auxiliar de serviços gerais; que não tinha motivos para matar seu marido; que estavam dormindo; que ouviram um barulho gritaria no quintal; que ligaram para a polícia; que marcos não esperou a polícia chegar; que viu o réu com uma faca; que o réu tirou a faca debaixo da camisa e começou a golpear marcos; que marcos ainda pegou uma cadeira para se defender; que marcos não tinha habilidade pra briga; [...] que marcos tinha ido pra igreja; que nesse dia, marcos chegou da igreja e foi dormir; que o réu estava falando coisas que ninguém entendia; que aparentava estar sob efeito de drogas e bebidas; [...] que marcos ainda gritou por socorro; que quando marcos caiu, o réu continuou dando facada; [...] que os fatos se deram por volta de 1h20; [...] que tem dois filhos, o Marcos Vinicius de 21 anos e Ludmila de 17 anos; [...] que o réu quebrou os vidros do carro, e tudo o mais da varanda; [...]que seu marido nunca teve problema com ninguém; que seu marido morreu de graça; [...] que mudou por medo e porque na antiga casa, não teria como alguém ajuda-la, porque seu filho Marcos Vinicius é autista e a depoente depende de ajuda para cuidar; que seu marido era quem sustentava a casa; que a depoente não trabalha para cuidar de seu filho; [...](Depoimento de Luciene Ramalhete Pereira, em juízo).”

Extrai-se das provas coligidas aos autos, em especial o depoimento prestado por Amanda, que o réu afirmou que entrou na residência da vítima procurando por algo, ocasião em que foi por ela flagrado e confrontado, oportunidade em que praticou o crime de homicídio.

Por esses fatos, e como muito bem salientado desde a denúncia, entendo que devidamente comprovada a motivação fútil do crime, uma vez que, repito ao não localizar o objeto que procurava e ao ser flagrado pela vítima, veio a praticar o crime de homicídio.

Assim, entendo que o Conselho de Sentença acolheu a tese apresentada pelo órgão ministerial, que encontra respaldo nas provas acostadas aos autos.

De mais a mais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Desta feita, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que havendo documentos que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Destarte, por inexistir qualquer ilegalidade a ser sanada, preservo a condenação do réu.

Requer ainda a defesa o redimensionamento da pena quanto ao crime de homicídio qualificado.

O Magistrado sentenciante valorou a primeira fase dosimétrica, mediante a seguinte fundamentação:

“Do crime de Homicídio Consumado

Vislumbro que o acusado agiu com
culpabilidade
merecedora de reprovação social, sendo a conduta do réu altamente reprovável, sendo gravíssima, porque ceifou uma vida humana, de forma premeditada, indo armado com uma faca ao local onde a vítima estava, tendo efetuado diversos golpes de faca na vítima, conforme conjunto probatório; seus
antecedentes
são maculados, possuindo condenação criminal por tráfico de drogas, processo número 0001227-36.2018.8.08.0021; a
conduta social
do réu é desfavorável, sendo o acusado conhecido como traficante, conforme depoimentos contidos nos autos, especialmente os depoimentos de Gilmar Pereira Santos e Amanda Souza Martins, prestados na esfera policial e em juízo;
personalidade
voltada para a prática de crimes
,
tendo respondido por 4 (quatro) procedimentos na Vara da Infância e Juventude desta Comarca, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, possuindo 3 (três) condenações nos procedimentos que respondeu, sendo aplicadas medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviço a comunidade, conforme consta no sistema judicial E-jud
;
os
motivos
em que o crime foi praticado serviram para qualificação, motivo pelo qual não devem refletir na fixação da pena base; as
circunstâncias
são desfavoráveis ao réu, tendo invadido a casa da vítima, de madrugada, cometendo o crime dentro da residência da vítima, praticando o crime no período de maior vulnerabilidade para as pessoas, no período da madrugada, conforme conjunto probatório; as
consequências

extrapenais
foram gravíssimas, gerando
revolta e
insegurança na
sociedade de Guarapari
,
em função da forma covarde
e violenta
que foi cometido
o crime
,
estando a sociedade temerosa, dizendo que nem a Justiça e a Autoridade Policial estão sendo respeitadas,
conforme depoimentos contidos nos autos.

R
egistr
o
que também

foram gravíssimas, gerando

grave sequela e abalo psicológico na família da vítima, tendo
os
dois
filhos e a
companheira
enterrado a vítima, deixando dois órfãos de pai
e uma viúva,
impossibilitando

que a vítima seguisse em seu

relacionamento

conjugal
,
acarretando uma perda imensurável
nos familiares da vítima
,
conforme
depoimentos contidos nos autos
,
especialmente o
s
depoimento
s
prestado
s
por
Luciene Ramalhete Pereira
,
companheira
da vítima,
e Jose Antonio Ramalhete, cunhado da vítima,

na esfera policial e em juízo
,
registrando que o crime praticado pelo acusado condenou
os
filhos
da vítima
e seus familiares
viver
em
sem a presença d
a vítima
por toda a vida, não tendo prazo nessa “condenação”, gerando consequências em todos os dias da vida d
os

filhos

e familiares
da vítima, diferente da situação do condenado.
Registro ainda, que a companheira da vítima mudou da casa onde morava com os filhos e a vítima, em função do ocorrido, tendo dito que
se
mudou por causa de medo e em razão de não possuir mais condições financeiras de manter a casa e cuidar dos filhos, dizendo que o
seu
filho é autista, necessitando de cuidados especiais e gasto financeira alto e constante, dizendo ainda, que a vítima era quem mantinha as despesas da casa e o sustento da família, dela e dos filhos, sendo o provedor da casa, conforme conjunto probatório
; o
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento, sendo atingida quando estava em sua casa, não havendo prova em contrário nos autos.

Analisadas as circunstâncias judiciais, sendo a imensa maioria desfavorável ao réu, e não olvidando que a pena deve ter um sentido punitivo, de ressocialização e prevenção de crimes,
fixo a pena-base em 26 (vinte e seis) anos de reclusão.”

Constata-se que foram valorados negativamente os vetores da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências de crime.

Em relação ao vetor da culpabilidade, entendo que se mostra adequada a fundamentação apresentada, uma vez que o réu foi até a residência da vítima armado com uma faca, denotando a premeditação da prática delitiva. Ademais, a vítima foi golpeada por muitas vezes, indicando alto grau de agressividade da conduta.

No que se refere aos antecedentes criminais, cediço é o entendimento no sentido de condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes.

É o que se verifica no presente caderno processual, permitindo assim a utilização da condenação nos autos da ação penal n° 0001227-36.2018.8.08.0021 para valorar negativamente os antecedentes criminais do réu.

Em relação ao vetor da conduta social, os depoimentos coligidos aos autos demonstram a correta valoração negativa da conduta social, sob o argumento de ser o réu traficante, o que denota que ele se comporta de maneira desregrada no meio social em que está inserido e, assim, merece uma maior reprovação e repressão estatal, em respeito ao princípio da individualização da pena.

Já quanto ao vetor da personalidade, verifico que o Magistrado sentenciante fundamentou a valoração negativa da referida circunstância judicial mediante o argumento de que o réu respondeu a 4 procedimentos na Vara da Infância e Juventude por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, vindo a ser condenado em 3 desses procedimentos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar personalidade voltada para a prática de crimes ou má conduta social" (HC 499.987/SP , Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019.)

Assim, necessária a neutralização do referido vetor.

No que se refere aos motivos, o Magistrado
a quo
deixou de considerá-los na primeira fase dosimétrica, uma vez que adotado para qualificar o crime de homicídio.

Em relação às circunstâncias do crime, entendo que devidamente fundamentada no fato de que a prática delitiva se deu de madrugada, momento de maior vulnerabilidade.

Por fim, no que tange ao vetor das consequências do crime, entendo que não merece ajustes, uma vez demonstrado que foram graves as repercussões, visto o abalo suportado pela família da vítima que deixou dois filhos órfãos e passou a enfrentar dificuldades financeiras, tendo até que mudar de casa, já que o agredido era quem arcava com as despesas e o sustento da família.

Ademais, conforme demonstrado nos autos, um dos filhos da vítima tem diagnóstico de autismo e as despesas com seus tratamentos eram arcadas integralmente pelo trabalho da vítima.

Assim, diante das considerações acerca da primeira fase dosimétrica, em que pese a neutralização de um vetor e a manutenção de 5 circunstâncias judiciais negativas, entendo que os vetores da culpabilidade e das consequências do crime, merecem exasperação diferenciada, diante da alta reprovabilidade da conduta e dos impactos proporcionados pela prática delitiva, o que permite manter a pena-base fixada em 26 anos de reclusão, conforme imposto pelo Magistrado sentenciante.

No que se refere à pena fixada na segunda fase dosimétrica, verifico que foram reconhecidas as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa e reduzida a pena intermediária em 2 anos de reclusão, patamar que se mostra evidentemente desproporcional.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado "(AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). (AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Nessa linha de intelecção, mantida a pena-base em 26 anos de reclusão e reconhecidas duas circunstâncias atenuantes, reduzo a pena em 1/6, diante da atenuante da menoridade relativa.

Já em relação à atenuante da confissão espontânea, apesar do laudo psiquiátrico apontar para o fato de que o réu, à época dos fatos era inteiramente capaz de entender e autodeterminar o caráter ilícito de sua conduta, manteve este o discurso de que não sabia o que estava fazendo durante a prática delitiva, assim entendo pela existência de confissão parcial, razão pela qual aplico a fração de 1/8 conduzindo a pena intermediária a 18 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão.

À míngua de outras circunstâncias a serem valoradas, a pena vai definitivamente fixada nesse patamar, sendo mantidos os demais termos da condenação.

Deixo de realizar a detração, eis que o tempo em que permaneceu cautelarmente segregado não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Mediante os fundamentos acima expostos,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso a fim de anular o julgamento quanto aos crimes previstos nos artigos 217-A e 163, parágrafo único, inciso III, todos do Código Penal e artigo 33 da lei n. 11.343/06, remetendo cópia dos autos ao juízo singular competente e redimensionar a pena fixada quanto ao crime de homicídio qualificado para 18 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão.

Em sendo o entendimento da Primeira Câmara Criminal, encaminhe-se cópia integral do presente procedimento ao Ministério Público Estadual para as providências que entender cabíveis quando aos crimes pelos quais foram decotados.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.